Tribunal: TJBA
Processo: 8001739-73.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001739-73.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: RUBEM DIAS MACHADO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXO VALOR. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. VALOR ORIGINAL R$ 1.152,56. SUPERAÇÃO DAS SÚMULAS 452/STJ E 17/TJBA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado (Tema 1184/STF). II. O parâmetro para aplicação da tese é o valor cobrado na data do ajuizamento da execução fiscal (R$ 1.152,56), significativamente inferior ao limite nacional de R$ 10.000,00 estabelecido na Resolução CNJ nº 547/2024. III. Inexiste violação ao contraditório, pois o precedente vinculante contempla expressamente as execuções em curso, permitindo a suspensão para adequação às medidas administrativas (item 3 da tese). IV. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação cível n. 8001739-73.2022.8.05.0004, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como agravado RUBEM DIAS MACHADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora Substituto